Tribunal: TJBA
Processo: 0353492-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353492-93.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEOVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando omissão do acórdão por ausência de análise de suposto pagamento administrativo prévio no valor de R$ 945,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de fato não arguido oportunamente no curso do processo e se é cabível o conhecimento de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A alegação de pagamento administrativo é matéria inédita, não suscitada em momento anterior, caracterizando inovação recursal incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A ausência de manifestação judicial sobre fato não trazido à apreciação anterior não configura omissão, não se exigindo do julgador pronúncia sobre matéria que não integrou a controvérsia nem foi submetida ao contraditório.

A tentativa de rediscussão do mérito por via dos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vícios que autorizem a oposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe conhecimento de inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. A ausência de manifestação judicial sobre fato não arguido anteriormente não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0353492-93.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e embargado JEOVA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.